Tribunal: TJSP
Processo: 1024562-53.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Reparação de dano –– Culpa do condutor do veículo incontroversa – Dever de indenizar na extensão do dano – Danos materiais – Danos ao aparelho celular – Apesar de ter sido juntado orçamento para reparo do produto, não há comprovação de que ele tenha sido avariado em razão do acidente provocado pelo réu – Lucros cessantes – Indenização a título de lucros cessantes

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Reparação de dano –– Culpa do condutor do veículo incontroversa – Dever de indenizar na extensão do dano – Danos materiais – Danos ao aparelho celular – Apesar de ter sido juntado orçamento para reparo do produto, não há comprovação de que ele tenha sido avariado em razão do acidente provocado pelo réu – Lucros cessantes – Indenização a título de lucros cessantes não confere ao credor o direito de pleitear aquilo que deixou de ganhar, mas a quantia que ele razoavelmente deixou de lucrar – Lucros cessantes não comprovados devidamente.

Apelação não provida.